Tribunal: STF
Processo: RE 86602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
- Embargos de declaração.
- Para a verificação da observância do prazo de 48 horas a que aludia o artigo 862 do CPC/39, leva-se em consideração a data em que a petição de interposição daquele recurso foi protocolada na Secretaria do Tribunal, e não a em que foi ela despachada.
- Devendo, pois, os autos retornar ao Tribunal de origem para que se prossiga no julgamento dos embargos de declaração, fica sobrestado o julgamento do outro recurso extraordinário contra a decisão anterior, proferida em grau de apelação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.